Tribunal: TJPA
Processo: 0809319-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5989 - Parcelamento
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809319-89.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: AMAZON CAD CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE PARCELAMENTO

DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. CONFAZ 52/91. BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO.

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por entender que a documentação anexada aos autos, por si só, não aponta a origem dos produtos adquiridos e a aplicação e validade do Convênio ICMS 52/91;

2. Assim, a controvérsia recursal versa sobre a aplicação da redução da base de cálculo do ICMS, conforme estabelecido pelo Convênio ICMS 52/91 do CONFAZ, em relação a produtos adquiridos pela parte agravante;

3. Neste estágio processual de cognição ainda não exaustiva, não é possível determinar se os produtos listados na Nota Fiscal, apresentada nos autos de origem, atendem aos critérios para aplicação da redução da base de cálculo, seja para uso industrial ou agrícola, conforme estabelecido pelo Convênio ICMS 52/91;

3. Com efeito, a questão relativa à aplicação da redução da base de cálculo para os produtos em questão suscita controvérsia, exigindo uma análise mais aprofundada, a ser resolvida nos autos de origem, em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa;

4. Recurso desprovido. Decisão interlocutória mantida
.

Vistos, etc.
,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade
de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e dar
-lhe
des
provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em
27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA
. SR
A
.
DESA.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATOR
A
):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
AMAZON CAD CONSTRUTORA LTDA,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE PARCELAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR
(proc. n. 0802115-64.2023.8.14.0009), tendo como agravado o
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, a empresa agravante ingressou com a ação mencionada,
narrando que é pessoa jurídica cuja atividade principal é a construção de edifícios.

Alegou que reali
zou a compra de
alguns produtos
no valor de R$

150.000,00 (cento e cinquenta mil)
, apurando-se
ICMS-DIFAL no valor de R$ 18.132,53

(dezoito mil cento e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos).

Afir
mou que
o montante devido seria de R$

4.669,63 (quatro mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e três

centavos) em razão de benefício de redução da base de cálculo previsto no artigo

3º, inciso, I, alíneas “a” e “b”, e IV do anexo III do Regulamento de ICMS e

no convênio ICMS 52/91.

Sustentou
,
ainda que
,
o sistema da Secretaria de Estado da Fazenda do

Estado do Pará não possibilita o cancelamento ou devolução do imposto pago

a maior e, por isso, realizou o parcelamento “compulsório” do tributo para obter

certidão negativa.

Asseverou que
realizou pedido administrativo de cancelamento

do débito em 28/04/2023, mas teria sido indeferido em decorrência do parcelamento

do débito que importa em confissão da dívida. Assim, a Agravante afirmou

que já realizou o pagamento de seis parcelas de R$ 820,93 (oitocentos

e vinte reais e noventa e três centavos), juros no montante de R$ 344,16

(trezentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos) e multa de R$

560,36 (quinhentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), totalizando R$

5.156,03 (cinco mil cento e cinquenta e seis reais e três centavos). Por essa

razão, ajuizou a ação ordinária.

Assim
, requereu a tutela de urgência para suspender o pagamento do parcelamento n. 122022090000124-7, realizado em 30.11.2022, no valor total de R$ 19.702,22 (dezenove mil setecentos e dois reais e vinte e dois centavos), incluindo juros e multa nesse montante.

Após regular processamento do feito, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)
Nesse dispositivo, encontram-se os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido tutela de urgência. Assim, vê-se que é imprescindível para a adoção de medidas liminares pelo juízo o atendimento de elementos que apontem

a

probabilidade das alegações (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A probabilidade das alegações importa em dizer
devem haver
elementos indicativos acerca do direito alegado pelo postulante.

Já o perigo de dano é verificado quando presente hipótese que impunha dano de difícil reparação ou irreparável decorrente da demora processual.

Na hipótese dos autos NÃO verifico nesta análise preliminar a verossimilhança do alegado, eis que a documentação anexada aos autos, por si só, no momento, não aponta a origem dos produtos adquiridos e a aplicação e validade do CONVÊNIO ICMS 52/91.

Ademais disso, inexistem outros elementos de indiciários no momento que possam abalizar a negativa da parte reclamante quanto a não legitimidade do parcelamento do crédito tributário.

De certo, os fatos e o respectivo direito alegado, serão melhor analisados no momento processual oportuno.

Do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
(...)”

Inconformad
a
, a empresa recorrente interpôs o presente recurso (
ID
nº 14535436 - Pág. 2).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da recorrente argumenta ser existente a probabilidade do direito no caso em questão, uma vez que foi demonstrada de forma clara a aplicação e validade do Convênio 52/91. Além disso, destaca o risco de demora evidente decorrente do pagamento indevido do tributo e da onerosidade imposta ao contribuinte, o que resulta no perecimento do resultado útil do processo.

Prossegue destacando que o pedido não caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao agravado.

Ademais
, argumenta que diferentemente do que entendeu o Juízo
a quo
, a agravante comprova a origem dos produtos adquiridos, e que é prevista a diferenciação de aplicação de alíquota ao caso concreto, nos termos do RICMS/PA e do Convenio ICMS 52/91.

Afirma que o legislador complementar previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. Portanto, entende que se há a previsão em um Convênio entre dois Entes federativos, acerca da concessão de aplicação de alíquotas diferentes, não há razão para que o Juízo aplique dúvida razoável para a aplicação ou não, ou da validade ou invalidade do Convênio 52/91. Colaciona julgado do STF neste sentido.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para fins de conceder o pedido liminar em tutela de urgência, para declarar a suspensão do pagamento do parcelamento. E, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Após a regular distribuição do recurso, o
processo
veio à minha relatoria e
,
a
través da decisão de
ID
nº

14631093 - Pág. 1
,
in
deferi o pedido
o pedido de efeito suspens
ivo
, mantendo a decisão agravada por seus próprios termos.

D
e
termin
ei
, ainda, a intimação d
o
agravad
o
,
para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso
e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial
.

O

Estado do Pará
apresentou contrarrazões ao recurso,
pugnando, em resumo, pelo
seu
improvimento
(
ID
nº

14994667 - Pág. 2
)
.

A
ilustre Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.

Leila Maria Marques
de
Moraes
,

se eximiu de exarar parecer nos autos
(
ID
nº

16450175 - Pág. 2
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA
. SR
A
.
DESA.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATOR
A
):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

O cerne da controvérsia gira em torno de verificar se correta ou não a decisão
a quo
que

indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por entender que a documentação anexada aos autos,

por si só, não aponta a origem dos produtos adquiridos e a aplicação e validade do Convênio

ICMS 52/91.

Como é sabido, o
Convênio ICMS 52/91 do CONFAZ determina a
redução
da base de cálculo para a incidência tributária sobre máquinas, aparelhos e equipamentos utilizados nos setores industrial e agrícola.

Vejamos:

Cláusula primeira - Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas

operações com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais

arrolados no Anexo I deste Convênio, de forma que a carga tributária

seja equivalente aos percentuais a seguir:

I -
nas
operações interestaduais:

a) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste,

exclusive Espírito Santo, com destino aos Estados das Regiões Norte,

Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, 5,14% (cinco

inteiros e catorze centésimos por cento);

b) nas demais operações interestaduais, 8,80% (oito inteiros e oitenta

centésimos por cento).

II -
nas
operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não

contribuintes do ICMS, e nas operações internas, 8,80% (oito inteiros e

oitenta centésimos por cento).

Cláusula segunda - Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas

operações com máquinas e implementos agrícolas arrolados no Anexo II

deste Convênio, de forma que a carga tributária seja equivalente aos

percentuais a seguir:

I -
nas
operações interestaduais:

a) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste,

exclusive Espírito Santo, com destino aos Estados das Regiões Norte,

Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, 4,1% (quatro

inteiros e um décimo por cento):

b) nas demais operações interestaduais, 7,0% (sete por cento).

II -
nas
operações internas, 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos

por cento);

Por conseguinte,
o Anexo I e II do Convênio ICMS 52/91 detalha os tipos de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais que estão sujeitos à redução da base de cálculo.

Depreende-se
, assim, que
o mencionado Convênio possui duas cláusulas que tratam de mercadorias distintas, conforme seus anexos, cada uma com requisitos específicos. A Cláusula Segunda abrange apenas as máquinas e implementos agrícolas. No entanto, ao analisar as razões recursais, observa-se que a parte agravante não especifica em qual categoria sua mercadoria se enquadra, limitando-se a fazer referência de forma indiscriminada a ambas as cláusulas.

Ademais
,
em uma análise preliminar, não é
possível
concluir, neste estágio processual, se os produtos listados na Nota Fiscal nº 000.005.007, Série 001 (ID nº 92662798 - Pág. 1), atendem aos critérios para aplicação da
redução da base de cálculo, seja para uso industrial ou agrícola, conforme sustentado pela empresa recorrente
.

Por derradeiro, relembro que os atos da Administração Pública são revestidos de presunção de veracidade e legitimidade. E, conforme a lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles, uma das consequências desta presunção:
“é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia
” (Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., 2011, São Paulo, Malheiros, p. 163).

No caso presente, é evidente que a questão acerca da aplicação da redução da base de cálculo para os produtos em questão suscita controvérsia, demandando uma investigação mais detalhada, a qual deve ser resolvida nos autos
de origem
,
em consonância
com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, levando em conta as particularidades do caso e a necessidade de uma ampla instrução probatória, não vislumbro a probabilidade do direito que justifique
o provimento do recurso
, especialmente neste estágio processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
nego

provimento
ao recurso
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
27 de maio
de 20
2
4
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 06/06/2024